Tribunal: STJ
Processo: 1517116-03.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910490 - SP (2025/0133110-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEXSANDRO SANTOS DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos
os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização
criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3
(dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Saliente-se que a Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511
/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, realizado em
, DJe 1o/7/2021, decidiu que a aplicação do benefício do art.
9/6/2021
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada somente com
fundamento na natureza, na diversidade e na quantidade da droga
apreendida, sendo necessário que esse vetor seja conjugado com outras
circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação
do agente à atividade criminosa ou à integração a organização
criminosa.
3. Os argumentos utilizados não foram suficientes para afastar a causa
de diminuição, uma vez que a Corte de origem mencionou apenas a
quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas, sem
demonstrar qualquer outra circunstância do caso concreto que, unidas,
caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à
integração a organização criminosa, o que, de acordo com o
entendimento desta Corte Superior, não justificam a não aplicação do
tráfico privilegiado. Dessa forma, necessário o reconhecimento da
incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da
Lei de Drogas.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48205596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 1fb9eddc-f14a-45d1-b551-ac6ebf23a913

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 1fb9eddc-f14a-45d1-b551-ac6ebf23a913

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910490 - SP (2025/0133110-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEXSANDRO SANTOS DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos
os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização
criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3
(dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Saliente-se que a Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511
/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, realizado em
, DJe 1o/7/2021, decidiu que a aplicação do benefício do art.
9/6/2021
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada somente com
fundamento na natureza, na diversidade e na quantidade da droga
apreendida, sendo necessário que esse vetor seja conjugado com outras
circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação
do agente à atividade criminosa ou à integração a organização
criminosa.
3. Os argumentos utilizados não foram suficientes para afastar a causa
de diminuição, uma vez que a Corte de origem mencionou apenas a
quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas, sem
demonstrar qualquer outra circunstância do caso concreto que, unidas,
caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à
integração a organização criminosa, o que, de acordo com o
entendimento desta Corte Superior, não justificam a não aplicação do
tráfico privilegiado. Dessa forma, necessário o reconhecimento da
incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da
Lei de Drogas.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL (e-STJ fls. 344/351), contra decisão monocrática de e-STJ fls. 330/337, que
do agravo para
conheceu
ao recurso especial
dar provimento parcial
de ALEXSANDRO
Documento eletrônico VDA48205800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:45
Código de Controle do Documento: f368b38b-9758-4a04-8ac2-cb46161c916a

SANTOS DE LIMA para aplicar o benefício do tráfico privilegiado no patamar de 2/3,
redimensionando sua reprimenda para 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto,
e pagamento de 166 dias-multa

, mantidos os demais termos da condenação.
A parte agravante alega o afastamento do benefício do artigo 33, §4, da Lei no
11.343/06, pois, além de o ora agravado ter sido surpreendido em conhecido ponto de
venda de entorpecentes com significativo volume de drogas (aproximadamente 420g de
cocaína e 540g de haxixe), foi condenado definitivamente por outro crime de tráfico de
drogas anterior ao delito em análise (fl. 210 e-STJ), caracterizando, assim, maus
antecedentes, tudo a indicar que a traficância era de alto volume e que é contumaz na
senda delitiva, aspectos estes que denotam a mercancia em larga escala, evidenciando
(e-STJ fls. 347/348).
sua dedicação a atividades criminosas
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Busca-se o afastamento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006.
De início, verifica-se que o acusado, ao contrário do alegado pelo Ministério
Público Federal, não possui maus antecedentes.
É que, apesar do acórdão recorrido ter declarado que o acusado possuía maus
antecedentes, nos embargos de declaração foi reconhecido erro material, porquanto a
condenação anotada com mau antecedente se refere a outra pessoa apontada no feito
(e-STJ fls. 236), afastando-se a
criminal, no qual não houve condenação do embargante
negativação de tal vetor.
Prosseguindo, sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006,
objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz
do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente,
tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.
Documento eletrônico VDA48205800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:45
Código de Controle do Documento: f368b38b-9758-4a04-8ac2-cb46161c916a

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais,
quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas,
nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um
sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
Saliente-se que a Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP,
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, realizado em
, DJe 1o/7
9/6/2021
/2021, decidiu que a aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não
pode ser afastada somente com fundamento na natureza, na diversidade e na quantidade
da droga apreendida, sendo necessário que esse vetor seja conjugado com outras
circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à
atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.
Abaixo, ementa do referido julgado:

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE
PENA.
PECULIARIDADES
DO
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA.
CIRCUNSTÂNCIA
PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA
DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE
PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA
ORDEM
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
PROVIDO
PARA
RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada
pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas
fixadas pelo legislador.
2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da
discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados
aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser
identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do
intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a
fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não
tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas
posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a
ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.
4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto,
peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza
Documento eletrônico VDA48205800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:45
Código de Controle do Documento: f368b38b-9758-4a04-8ac2-cb46161c916a

desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez
com que o legislador elegesse dois elementos específicos, necessariamente
presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a
saber, a natureza e a quantidade das drogas, para utilização obrigatória na
primeira fase da dosimetria.
5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para
utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência
da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status
de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.
6. O tráfico privilegiado é instituto criado par a beneficiar aquele que ainda
não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do
tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política
criminal que favoreça o traficante eventual.
7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida
na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar
o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral
pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).
8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico
privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com
outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação
do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.
9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não
preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas
de maneira expressa na fixação da pena-base.
10. Recurso provido para restabelecimento da sentença (REsp 1.887.511/SP,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em

, DJe 1o/7/2021).
9/6/2021
Na espécie, o Tribunal
, ao afastar da incidência do benefício do art. 33,
a quo
§4o, da Lei n. 11.343/2006, decidiu (e-STJ fl. 210/211):

A despeito do entendimento da magistrada a quo, o réu não reúne mérito para
se beneficiar da causa de diminuição preconizada no § 4o, do art. 33, da Lei no
11.343/2006, mormente em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Ademais, a quantidade de substância ilícita mantida em sua posse se coaduna
com alguém que goza da confiança do proprietário das drogas, a demonstrar
Documento eletrônico VDA48205800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:45
Código de Controle do Documento: f368b38b-9758-4a04-8ac2-cb46161c916a

dedicação a atividades criminosas. Ou seja, um novato não receberia
semelhante quantidade. Ao contrário, somente um colaborador respeitado das
hordas criminosas, detentor de credibilidade, faria jus a tal deferência.
De se sopesar ainda que a variedade e o tipo dos entorpecentes apreendidos
(maconha e cocaína) denotam a adoção da mercancia espúria como meio de
vida. A ponderação do tipo da droga apreendida é de grande importância, eis
que é inegável que a cocaína é muito mais letal e viciante que outras, o que
por vezes faz com que o criminoso, mesmo conhecedor de tal quadro, opte em
oferecê-las. Isso se deve especialmente pela facilidade com que as vende, bem
como a regular manutenção de clientela fixa e dependente normalmente em
maior grau, impondo-se a necessidade de mais rigor diante da maior
reprovabilidade e gravidade da conduta

De início, no ponto, verifica-se que a pretensão recursal não demanda o
reexame de provas, mas tão somente a revaloração jurídica dos fatos já expressamente
delineados no acórdão objurgado, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Observa-se que os argumentos utilizados não foram suficientes para afastar a
causa de diminuição, uma vez que a Corte de origem mencionou apenas a quantidade, a
natureza e a variedade das drogas apreendidas, sem demonstrar qualquer outra
circunstância do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à
atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, o que, de acordo com o
entendimento desta Corte Superior, não justificam a não aplicação do tráfico privilegiado.
Dessa forma, necessário o reconhecimento da incidência da causa de
diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA48205800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:45
Código de Controle do Documento: f368b38b-9758-4a04-8ac2-cb46161c916a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0133110-1
AREsp 2.910.490 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15171160320248260228 15171160320248260228304212024 304212024
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO SANTOS DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEXSANDRO SANTOS DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515089944515;0@
2025/0133110-1 - AREsp 2910490 Petição : 2025/0049245-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48129769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:41:33
Código de Controle do Documento: EF9D60EF-8B49-43C6-BFD5-628F2AA9F41F